Tribunal: TJDFT
Processo: 0724629-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RECONVENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONEXÃO ENTRE A DEMANDA PRINCIPAL E A RECONVENÇÃO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos em ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e encargos locatícios, com reconvenção proposta pela ré visando à condenação dos autores por danos morais, sob a alegação de ofensas verbais e agressões ocorridas durante o período de vigência do contrato de locação. A sentença julgou procedente a demanda principal para rescindir o contrato de locação, determinar a desocupação do imóvel e condenar a ré ao pagamento de aluguéis vencidos e acessórios, e procedente a reconvenção para fixar indenização por danos morais em R$ 2.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) o cabimento da reconvenção, considerando a alegada ausência de conexão com a demanda principal; (ii) a responsabilidade da locatária pelo pagamento dos aluguéis e encargos locatícios, com análise da aplicação da exceção do contrato não cumprido; (iii) a configuração de danos morais em favor da ré e a adequação do valor fixado a título de indenização; e (iv) a admissibilidade de prova documental apresentada extemporaneamente em sede recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabimento da reconvenção: A reconvenção atende aos requisitos do art. 343 do CPC, havendo conexão com a demanda principal, uma vez que tanto a ação de despejo quanto o pedido reconvencional decorrem de relações originadas pelo contrato de locação firmado entre as partes.
4. Responsabilidade pelo pagamento de aluguéis: A locatária não comprova descumprimento contratual pelos locadores que justificasse a aplicação da exceção do contrato não cumprido. O imóvel foi entregue em condições adequadas para uso residencial, conforme depoimentos e provas documentais, e as divergências posteriores entre as partes não afastam a obrigação de pagamento dos aluguéis e encargos.
5. Renúncia aos aluguéis: A suposta renúncia foi condicionada à desocupação voluntária do imóvel, o que não ocorreu, restando inaplicável a alegação de isenção.
6. Danos morais: A conduta dos autores ultrapassou os limites aceitáveis de convivência, configurando ofensas verbais e agressões físicas que violaram a dignidade e a honra da ré, conforme boletim de ocorrência, laudo pericial e vídeos apresentados. Embora tenha havido provocações mútuas, estas não afastam a configuração do dano moral, apenas influenciando a quantificação do valor da indenização.
7. Valor da indenização: O montante de R$ 2.000,00, fixado com base no método bifásico consagrado pela jurisprudência do STJ, é proporcional às circunstâncias do caso concreto e adequado para compensar o dano sofrido.
8. Prova documental extemporânea: A apresentação de prova documental apenas em sede recursal viola os arts. 434 e 1.014 do CPC, sendo inadmissível, salvo força maior não demonstrada nos autos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 343, 434, 436 e 1.014; CF/1988, arts. 1o, III, e 5o, V e X; Lei no 8.245/1991, arts. 22, I, II e III, e 23, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO.
(wi)